Tribunal: STF
Processo: ARE 682342
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBRESTAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL, TENDO COMO BASE A OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 



    I – Preliminar de sobrestamento do agravo regimental, para ter-se o esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do recurso especial. Insubsistência. 



    II – A precedência no julgamento do recurso especial em relação ao extraordinário, tendo em conta o sistema dual adotado pela Constituição Federal, pressupõe a possibilidade de se ter a prejudicialidade na análise do mérito do recurso, o que não ocorre quando se faz apenas a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal. 



    III – Repercussão geral da questão constitucional. Fundamentação deficiente. A alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, quando debatidos sob a óptica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar admissível o recurso extraordinário. Precedente do Plenário.



    IV – Agravo regimental não provido.